Tribunal: TJES
Processo: 5000946-74.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000946-74.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMPOSNETO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros

APELADO: VITORINO FORNACIARI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000946-74.2023.8.08.0035

EMBARGANTES:
DENISE CRISTINA DOS PRAZERES SILVA E OUTRA

EMBARGADO: VITORINO FORNACIARI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Denise Cristina dos Prazeres Silva e Camposneto Comércio Varejista de Material de Construção Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelas embargantes, mantendo a decisão monocrática que indeferira o pedido de gratuidade de justiça na apelação cível nº 5000946-74.2023.8.08.0035, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, sob pena de deserção.

2. As embargantes alegam omissão, por ausência de enfrentamento do art. 4º da Lei nº 1.060/50 e da Súmula 362 do STJ; obscuridade, por não compreenderem o motivo jurídico do indeferimento do benefício; e contradição, por suposta incoerência entre a análise de documentos novos e a manutenção do indeferimento da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não examinar expressamente os dispositivos legais invocados; (ii) verificar se há obscuridade na fundamentação do indeferimento da gratuidade de justiça; e (iii) aferir se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente o pedido de gratuidade, fundamentando o indeferimento na ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

6. Não há omissão, pois a decisão abordou os fundamentos legais aplicáveis e apreciou a questão da hipossuficiência à luz da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a presunção relativa da declaração de pobreza, passível de afastamento diante de elementos em contrário.

7. Inexiste obscuridade, já que o acórdão é coerente e inteligível, expondo, de modo detalhado, os motivos da negativa do benefício e o descumprimento de parcelamento anterior das custas, o que reforça a ausência de incapacidade econômica.

8. Também não há contradição interna, pois a decisão menciona a juntada de novos documentos apenas para reconhecer sua intempestividade, aplicando corretamente o instituto da preclusão. A rejeição de tais documentos não configura incoerência, mas aplicação lógica do direito processual.

9. O mero inconformismo com o resultado desfavorável não legitima o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência do STJ (v.g., EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2022).

10. Para fins de prequestionamento, é imprescindível a presença dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie, conforme reiterado entendimento do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

2. A decisão judicial é considerada devidamente fundamentada quando apresenta razões suficientes para a solução da lide, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes.

3. O uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito caracteriza mero inconformismo e não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.007, 1.022, 1.026, §2º, 98 e 99; Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2022.

STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 18/04/2024.

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 04/06/2018.

STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021.

TJSP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
DENISE CRISTINA DOS PRAZERES SILVA
e
CAMPOSNETO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
em face do v. acórdão (ID 14992589) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelas ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que indeferira o pedido de gratuidade de justiça na apelação cível nº 5000946-74.2023.8.08.0035, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção.

Em suas razões (ID 15699981), as recorrentes alegam que o acórdão padeceria dos vícios de omissão, obscuridade e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, buscando, precipuamente, o prequestionamento da matéria.

Sustentam, em apertada síntese, a omissão por não ter havido manifestação expressa sobre a violação do art. 4º da Lei Federal nº 1.060/50 (e seu correlato no CPC) e da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, dispositivos que, no entender das embargantes, tornariam obrigatória a concessão da gratuidade para interposição do recurso.

Apontam a obscuridade da decisão, por não permitir discernir o motivo jurídico preciso para a negativa do benefício, limitando-se a manter a decisão de origem sem explicitar se o indeferimento se baseia na ausência de hipossuficiência, na análise discricionária ou na correta aplicação da legislação e jurisprudência.

Por fim, aduzem a existência de contradição entre a fundamentação da decisão colegiada, que, embora cite a juntada de provas novas, mantém o indeferimento, o que seria contraditório com o espírito e a letra da lei.

Devidamente intimado, o embargado
VITORINO FORNACIARI
apresentou contrarrazões (ID 15996502), nas quais defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, em trato subsidiário, a manutenção da decisão objurgada.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Ultrapassado tal ponto, conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios, especialmente quanto aos vícios apontados pelas embargantes.

Quanto aos pontos tratados pelas recorrentes, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Denise Cristina dos Prazeres Silva e Camposneto Comércio e Varejista de Material de Construção LTDA., visando à reforma de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ambas as agravantes, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pessoa física recorrente apresentou documentação suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica demonstrou, nos autos, a impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa física exige presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada mediante elementos constantes nos autos que infirmem a alegação, conforme entendimento pacificado do STJ.

4. A recorrente pessoa física juntou apenas extrato bancário relativo ao mês de setembro de 2024, sem apresentar elementos adicionais que comprovem, de forma robusta, a alegada incapacidade financeira.

5. A pessoa jurídica, por sua vez, limitou-se a apresentar declaração genérica de hipossuficiência, sem instruir o pedido com documentos contábeis ou fiscais, como balancetes, DREs ou declarações de imposto de renda, exigidos para aferição da real situação econômica.

6. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

7. A juntada de documentos no agravo interno não supre a ausência de instrução probatória adequada no momento oportuno, configurando preclusão.

8. O parcelamento anterior das custas foi deferido e parcialmente cumprido, com inadimplemento das parcelas subsequentes, o que reforça a ausência de diligência na comprovação da incapacidade financeira.

9. A gratuidade da justiça, como exceção legal voltada à proteção do acesso à justiça dos economicamente hipossuficientes, não pode ser concedida sem critério, sob pena de esvaziamento do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

No que concerne ao suposto vício de omissão, como dito antes, não assiste razão às embargantes.

O acórdão recorrido analisou de forma clara e suficiente a questão da gratuidade de justiça, alicerçando o indeferimento do benefício para ambas as partes (pessoa física e jurídica) em fundamentos jurídicos sólidos e aplicáveis ao caso.

A decisão embargada invocou a presunção
iuris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência e citou os dispositivos correlatos (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99), concluindo pela ausência de elementos robustos para comprovar a alegada hipossuficiência, sendo tal conclusão suficiente para afastar o direito ao benefício.

O enfrentamento da questão sob a ótica da suficiência probatória e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a natureza relativa da presunção satisfaz a exigência de fundamentação e, por via de consequência, a finalidade de prequestionamento, de modo que não há que se falar em omissão.

Da mesma forma, a tese de obscuridade não prospera, uma vez que o acórdão não se limitou a manter a decisão anterior, mas dedicou extensa fundamentação para expor as razões do indeferimento da gratuidade de justiça.

Na hipótese vertente, especificou-se que, para a pessoa física, a comprovação foi insuficiente; para a pessoa jurídica, inexistente.

Adicionalmente, pontuou-se o fato de o parcelamento anterior da taxa judiciária ter sido descumprido, caracterizando prova em sentido contrário.

Assim, o
decisum
é claro, coeso e compreensível, permitindo às partes o pleno entendimento do motivo jurídico que conduziu ao indeferimento do benefício. O que a parte entende por obscuridade é, na verdade, sua discordância quanto à conclusão jurídica alcançada.

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No caso vertente, a decisão embargada, ao examinar a juntada de novos documentos no agravo interno, foi precisa ao asseverar que tais documentos se deram de forma extemporânea, aplicando o instituto da preclusão para rechaçar sua valoração.

Ora, a menção aos documentos seguida de sua rejeição por motivo processual (preclusão) é um encadeamento lógico de ideias, e não uma contradição.

Logo, não vislumbro proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu ao desfecho adotado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível.

Em outros termos, segundo o posicionamento assente do C. STJ,
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo das recorrentes em tentar caracterizar a existência de vícios que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Prosseguindo, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.